Tribunal: TJBA
Processo: 8080431-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8080431-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: LUANA FERREIRA CARDOSO Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU VIOLAÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, mesmo diante da ausência de impugnação do ente público executado, determinou a realização de perícia contábil para verificação dos cálculos apresentados pela exequente, sob o fundamento de supostas incongruências. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de impugnação da Fazenda Pública aos cálculos apresentados em cumprimento de sentença acarreta preclusão; (ii) estabelecer se é legítima a determinação, de ofício, de perícia contábil pelo juízo, na ausência de erro material ou violação ao título executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de impugnação aos cálculos no prazo legal implica preclusão temporal, nos termos dos arts. 507 e 535, §3º, do CPC, aplicável também à Fazenda Pública. 4. A indisponibilidade do interesse público não afasta o dever de observância dos prazos processuais, nem autoriza a rediscussão de matérias preclusas. 5. A inércia da parte executada conduz à estabilização dos cálculos apresentados, impondo o prosseguimento da execução com base nos valores indicados pela exequente. 6. O magistrado pode determinar produção probatória de ofício, mas tal atuação exige fundamentação idônea e ocorrência de erro material flagrante ou violação ao título executivo. 7. Não há incongruência nos cálculos quando estes observam fielmente os parâmetros fixados no título executivo, inclusive quanto ao percentual de pagamento, à RMI e à DIB. 8. A determinação de perícia contábil sem fundamento fático consistente configura indevida substituição da parte inerte pelo juízo. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação da Fazenda Pública aos cálculos em cumprimento de sentença acarreta preclusão temporal. 2. A indisponibilidade do interesse público não afasta a incidência da preclusão processual. 3. A determinação de prova pericial de ofício exige a demonstração de erro material ou desconformidade com o título executivo. 4. É indevida a reabertura da fase instrutória quando os cálculos apresentados estão em conformidade com a decisão exequenda. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 505, 507 e 535, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.657.737/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.972.969/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 05.06.2023; STJ, REsp 1.690.609/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.12.2017; TJSP, AI 0100019-03.2022.8.26.9036, j. 22.07.2022; TJSP, AI 2186164-49.2017.8.26.0000, j. 07.05.2018. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8080431-93.2025.8.05.0000, oriundos da MM. Juízo da Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Agravante LUANA FERREIRA CARDOSO e como Agravado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA